Tribunal: STF
Processo: HC 73782
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FATO DESCONHECIDO PELO RELATOR DA PPE. NÃO-
CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STF.
     Não há constrangimento ilegal por parte do relator do
pedido de prisão preventiva para fins de extradição quando ele não
tem notícia prévia de fato que possa inviabilizar o pleito. O
relator deve ser preliminarmente informado sobre eventual
impossibilidade do pedido. Só assim pode-se cogitar de coação
ilegal. Precedentes do STF.
     Habeas corpus não conhecido.